Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002602-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVANTE), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (AGRAVADO), CERRADO FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 74.032.954/0001-12 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002602-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

AGRAVADOS: VALMOR JOAO MARIA ALVES e OUTROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADA PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução opostos em face de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, na qual o juízo de origem rejeitou preliminar suscitada pelo embargado acerca da alegada intempestividade decorrente do não recolhimento tempestivo das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, declarou o feito saneado e determinou o prosseguimento da fase instrutória com designação de audiência de instrução e julgamento.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado não teria enfrentado adequadamente a tese de preclusão decorrente do descumprimento do prazo para recolhimento das custas processuais. No mérito, afirma que o não pagamento tempestivo das custas implicaria cancelamento da distribuição ou extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, diante da alegação de que o juízo de origem não teria enfrentado adequadamente a preliminar arguida pelo agravante; e

(ii) saber se o não recolhimento das custas processuais no prazo inicialmente fixado, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, implica preclusão temporal apta a ensejar o cancelamento da distribuição ou a extinção dos embargos à execução, ainda que posteriormente tenha ocorrido a regularização do preparo.

III. Razões de decidir

Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial apresenta motivação suficiente para revelar as razões que conduziram ao convencimento do magistrado, ainda que não enfrente de forma exaustiva todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo suficiente que permita o controle da decisão pelas partes e pela instância revisora.

O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de realizar o pagamento das custas iniciais no prazo legal. Contudo, a aplicação desse dispositivo deve observar os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, especialmente a instrumentalidade das formas, a cooperação processual e a primazia da resolução de mérito.

A ausência inicial de recolhimento das custas processuais constitui irregularidade sanável, sobretudo quando há posterior regularização antes da prolação de decisão que determine o cancelamento da distribuição ou a extinção do processo.

No caso concreto, houve posterior comprovação do pagamento das custas processuais — inicialmente mediante o recolhimento da primeira parcela e, posteriormente, com a quitação integral — circunstância que regularizou a situação processual e permitiu o regular processamento dos embargos à execução.

Inexistindo decisão anterior determinando o cancelamento da distribuição e não demonstrado qualquer prejuízo à parte adversa, impõe-se prestigiar o aproveitamento dos atos processuais e o prosseguimento da demanda, especialmente quando o processo já se encontra em fase instrutória para apuração da alegação de vício de consentimento no instrumento de confissão de dívida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial expõe razões suficientes para demonstrar o convencimento do magistrado, ainda que de forma concisa.

2. A ausência inicial de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça constitui vício sanável, não implicando automaticamente cancelamento da distribuição ou extinção do processo quando ocorre posterior regularização antes de decisão nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4o, 11, 290, 485, IV, e 489.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002602-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA

AGRAVADOS: VALMOR JOAO MARIA ALVES e OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1017876-56.2023.8.11.0003, opostos por
VALMOR JOÃO MARIA ALVES e VJM FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS EIRELI
,
distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial no 1007391-94.2023.8.11.0003, que rejeitou preliminar arguida pelo embargado acerca da alegada intempestividade dos embargos à execução, declarou o feito saneado e determinou o prosseguimento do processo para a fase instrutória, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Consta dos autos que os agravados opuseram embargos à execução sustentando, em síntese, a existência de vício de consentimento na assinatura do instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução, alegando terem sido compelidos a subscrever o título em razão de supostas ameaças e atos de destruição ocorridos em seu estabelecimento comercial, circunstâncias que, segundo afirmam, comprometeriam a validade do negócio jurídico e acarretariam enriquecimento sem causa do exequente.

No curso do processo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes, foi determinado o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento. Posteriormente, houve a comprovação do pagamento da primeira parcela das custas e, em momento posterior, o recolhimento integral das despesas processuais, sendo os embargos regularmente recebidos e processados.

O agravante, ao apresentar impugnação aos embargos, suscitou preliminar de mérito sustentando a ocorrência de preclusão decorrente da ausência de recolhimento tempestivo das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça, afirmando que o prazo para pagamento teria se encerrado em 15 de setembro de 2023, tendo os embargantes apenas se manifestado posteriormente, alegando dificuldade na emissão das guias. Sustentou, assim, que o juízo de origem não poderia ter concedido novo prazo para pagamento das custas, porquanto já consumada a preclusão temporal, razão pela qual requereu a extinção dos embargos à execução, com fundamento nos arts. 290 e 485 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada rejeitou a preliminar arguida, consignando que não restou demonstrada a alegada intempestividade apta a obstar o processamento da demanda e, inexistindo outras questões preliminares pendentes, declarou o feito saneado, delimitou como ponto controvertido a existência de vício de consentimento na assinatura do instrumento de confissão de dívida e determinou a produção de prova oral, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e reiterando a alegação de preclusão decorrente do não recolhimento tempestivo das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Argumenta que os agravados deixaram transcorrer o prazo fixado para pagamento das custas e apenas quase um mês depois peticionaram alegando erro no sistema do Tribunal de Justiça, razão pela qual não seria possível a concessão de novo prazo para regularização.

Defende, assim, que deveria ter sido reconhecida a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção dos embargos à execução, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão agravada ou, alternativamente, reconhecida a preclusão temporal e determinada a extinção dos embargos à execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Preliminarmente, o agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, afirmando que o juízo de origem não teria enfrentado adequadamente a tese por ele suscitada na impugnação aos embargos à execução.

Alega que a preliminar deduzida não tratava da intempestividade da oposição dos embargos, mas sim da preclusão decorrente do não recolhimento tempestivo das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, motivo pelo qual a decisão recorrida teria deixado de apreciar a questão efetivamente submetida ao crivo jurisdicional.

Invoca, para tanto, violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao agravante.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado de origem apreciou a preliminar suscitada e concluiu pela inexistência de irregularidade processual apta a impedir o prosseguimento da demanda, consignando expressamente que não restou demonstrada circunstância capaz de obstar o processamento dos embargos à execução.

Ainda que a decisão recorrida não tenha examinado com a profundidade desejada pelo agravante todos os aspectos da tese por ele deduzida, não se identifica ausência absoluta de fundamentação ou vício capaz de macular a validade do pronunciamento judicial, porquanto as razões adotadas pelo julgador permitem compreender o fundamento de sua conclusão e possibilitam o controle da decisão por meio do presente recurso.

Assim, inexistindo afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência de preclusão decorrente do alegado não recolhimento tempestivo das custas processuais pelos embargantes após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta o agravante que os embargantes deixaram transcorrer o prazo fixado para recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça, circunstância que, segundo afirma, implicaria preclusão temporal e, consequentemente, cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, bem como extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, com fundamento no art. 485, inciso IV, do mesmo diploma legal.

O referido dispositivo legal estabelece que:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” (art. 290 do CPC)

A norma tem por finalidade assegurar a regularidade do processo e evitar o processamento de demandas sem o recolhimento das despesas iniciais, as quais constituem requisito para o desenvolvimento válido do processo.

Todavia, a aplicação desse dispositivo deve ser interpretada à luz dos princípios que regem o processo civil contemporâneo, especialmente os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido, o próprio Código de Processo Civil dispõe que as partes têm direito à solução integral do mérito em prazo razoável, conforme previsto no art. 4o, que estabelece “
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

Do exame dos autos verifica-se que, embora tenha havido controvérsia acerca do momento do recolhimento das custas processuais, houve posterior comprovação do pagamento, inicialmente com o recolhimento da primeira parcela e, posteriormente, com a quitação integral das custas de distribuição, circunstância que permitiu o regular processamento dos embargos à execução.

Com efeito, não se verifica nos autos que tenha sido proferida decisão determinando o cancelamento da distribuição ou extinguindo o processo em razão da ausência de recolhimento das custas no prazo inicialmente fixado.

Ao contrário, o juízo de origem, diante das circunstâncias apresentadas, admitiu a regularização da situação processual, permitindo o prosseguimento da demanda após a comprovação do pagamento.

Nesse contexto, a posterior regularização do preparo processual afasta a alegação de preclusão absoluta, sobretudo quando inexistente prejuízo à parte adversa e quando já se encontra instaurada a relação processual, com a efetiva discussão do mérito da controvérsia.

Cumpre salientar, ainda, que a ausência inicial de comprovação do recolhimento das custas processuais não configura irregularidade insanável capaz de conduzir automaticamente à extinção do processo, tratando-se, na realidade, de vício de natureza sanável.

Isso porque, uma vez efetivado o pagamento posteriormente e antes da prolação de decisão que determinasse o cancelamento da distribuição ou a extinção do feito, resta regularizada a situação processual, inexistindo óbice ao prosseguimento da demanda.

Em tais circunstâncias, a jurisprudência e a própria sistemática do Código de Processo Civil privilegiam a correção do vício e o aproveitamento dos atos processuais já praticados, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, afastando-se, portanto, a pretendida extinção dos embargos à execução por mera irregularidade formal posteriormente sanada.

Assim, a circunstância de ter havido posterior comprovação do recolhimento das custas processuais, antes de qualquer decisão de cancelamento da distribuição ou extinção do feito, revela-se suficiente para afastar a alegada irregularidade processual, não se justificando a extinção dos embargos à execução pretendida pelo agravante.

Ademais, o processo já se encontra em fase instrutória, com a delimitação dos pontos controvertidos e a designação de audiência de instrução e julgamento para apuração da alegação de vício de consentimento no instrumento de confissão de dívida que embasa a execução, circunstância que reforça a necessidade de prestigiar o exame do mérito da controvérsia.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada que justifique a intervenção desta instância revisora, razão pela qual a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026